Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEMANDA DE REGRESSO DE SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA CONSERTO DAS AVARIAS NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a sentença proferida limitou a obrigação de ressarcimento dos valores despendidos por seguradora para reparo de veículo aos danos localizados na parte traseira do bem segurado, é plenamente cabível que a condenação seja quantificada em liquidação por arbitramento.
2. Inexistente prova cabal de que a totalidade do valor postulado pela seguradora na demanda de regresso, correspondente à indenização paga à beneficiária da apólice, restringe-se às avarias ocorridas na parte posterior do automóvel, ônus que competia à apelante, não há que se falar em reforma da sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.